Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736187-62.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR DESPACHO O advogado do agravante protocolou petição, ID 32673855 para requerer a retirada do processo da pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV em razão de renúncia do advogado do agravado. Verifico que o advogado do agravado protocolou petição, ID 31919495, renunciando ao mandato, comprovando a notificação extrajudicial da respectiva renúncia ao agravado sob os IDs 31919496 e 31919497. Por sua vez, a Secretaria da Turma, de ofício, promoveu o descadastramento do advogado no PJe. Assim, determino à Secretaria da Turma que proceda à intimação pessoal do agravado para, no prazo de 10 dias, promover a regularização processual. Providencie a Secretaria a retirada do processo da 6a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, procedendo à sua inclusão em nova pauta virtual após a regularização processual determinada. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022 às 19:04:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora